Tribunal: TJPA
Processo: 0005829-13.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005829-13.2019.8.14.0201

APELANTE: WESLLEY PATRIK PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 129, § 9º,

C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS do CPB
, NA
FORMA DA LEI 11.340/06.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACARRETA
BIS IN IDEM
A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006, TENDO EM VISTA QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.

JULGAMENTO ULTRA PETITA.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, PELO JUÍZO A QUO. ISSO PORQUE, PREVÊ O ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, “O JUIZ PODERÁ PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA OPINADO PELA ABSOLVIÇÃO, BEM COMO RECONHECER AGRAVANTES, EMBORA NENHUMA TENHA SIDO ALEGADA”. DADO QUE O CRIME IMPUTADO AO ORA APELANTE FOI PRATICADO CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, E A AGRAVANTE RECONHECIDA TEM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO ROL DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO PENAL, INEXISTE QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA, MUITO MENOS OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WESLLEY PATRIK PEREIRA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a

r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Icoaraci,
que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º,

c/c art. 61, II, “f”, todos do CPB
, na
forma da Lei 11.340/06.

De acordo com a
denúncia
(ID 14598233), no dia 03/03/2019, em decorrência de uma discussão, Weslley Patrik Pereira dos Santos descontrolou-se e ofendeu a integridade física da sua ex-companheira, a Sra. Adila Cristina Madureira Santos, causando-lhe lesão corporal.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante, requerendo a sua condenação pela prática do crime capitulado no art. 129,
§ 9º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em ID 14598234, recebida a denúncia em 14/11/2019;

Em ID 14598245, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/09/2021;

A sentença,
ID 14598281, julgou procedente a denúncia, para reconhecer a prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar pelo acusado, tudo mediante as provas dos autos.

Nas
razões de apelação
(ID 14598292), requereu a defesa a exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP, por caracterizar
bis in idem,
e por conseguinte agravar a situação do ora apelante, além de configurar situação
ultra petita
, por extrapolar o pedido formulado pelo órgão acusatório.

Em
contrarrazões,
ID 14598297, o representante do Ministério Publico manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a r. sentença seja mantida em sua totalidade.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado em ID 14898329, pelo
conhecimento
do recurso, mas, no mérito, pelo
não provimento
, mantendo-se integralmente a sentença proferida no caso em tela.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WESLLEY PATRIK PEREIRA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a

r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Icoaraci,
que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º,

c/c art. 61, II, “f”, todos do CPB
, na
forma da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–

Pretende a defesa, em tese única,

o

decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea “f”, do CP. Para tanto, aduz que o órgão acusatório requereu a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, sem postular a aplicação do art. 61, pelo que entende que tal aplicação configura
bis in idem
, isto é, uma dupla incriminação.

Além disso, alega que o magistrado singular julgou além dos pedidos pugnados pelo
parquet
, fato que configura uma decisão
ultra petita
, devendo a decisão ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado.

Não lhe advém razão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não acarreta
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar conta a mulher. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Destarte, verifico que inexiste o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

De igual maneira,
não há que se falar em julgamento
ultra petita
, em razão da aplicação de ofício da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
, pelo juízo
a quo
.

Isso porque, prevê o
artigo 385 do Código de Processo Penal
, que nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Não obstante, em seu
artigo 387, inciso I, o Código de Processo Penal
estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, “
mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer
”. Com efeito, é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, hipótese em que não há julgamento
ultra petita
,
ex vi
os
artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 2) Alegação de bis in idem na condenação como incurso no art. 129, § 9º do CP em conjunto com a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP. Inocorrência. Rito da Lei Maria da Penha. A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, § 9º do CP, não havendo que se falar em bis in idem. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta bis in idem. 3) Recurso conhecido e improvido.

(TJ/ PA 00075056420178140201, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/07/2022). (
GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. FATO TÍPICO. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).
1. Quando se tratar de crime de ação penal pública, o artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal. Precedentes desta Corte e do STF.
2. (...) 4. (...)
(TJ/DF 07115118720218070020 DF 0711511-87.2021.8.07.0020, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (
GRIFEI)

Portanto, dado que o crime imputado ao ora apelante foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do
artigo 61 do Código Penal
,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023